Tribunal: STF
Processo: ARE 1291672
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – PAGAMENTO – PRAZO CONSTITUCIONAL – JUROS DA MORA – NÃO INCIDÊNCIA – PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto ao afastamento da incidência do enunciado vinculante nº 17 da Súmula do Supremo, evocando a intangibilidade da coisa julgada. No extraordinário, o recorrente aponta violação do artigo 100, § 5º e § 8º, da Constituição Federal. Indica precedentes do Supremo quanto à não incidência de juros de mora no período compreendido entre 1º de julho do ano da requisição do precatório e o final do exercício seguinte. Indica a inviabilidade de expedição de precatório complementar voltados ao pagamento dos juros questionados.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. JUROS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. COISA JULGADA. 1. Ainda que, em tese, seja indevida a incidência de juros moratórios no período de tramitação do precatório ou RPV, no caso dos autos a incidência é impositiva. Isso porque a sentença, transitada em julgado, determinou a fluência de juros até a data do efetivo pagamento da dívida, tratando-se, então, de questão ao abrigo da coisa julgada, assegurada constitucionalmente. 2. Agravo de instrumento improvido 
    O acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo. O Pleno assentou, no julgamento dos embargos de divergência nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 626.769, não incidirem juros da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, independentemente de determinação no título executivo judicial exequendo de verificar-se o cálculo até o adimplemento da integralidade da dívida. Na ocasião fiquei vencido. Confiram a síntese do julgado:
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. PRECATÓRIO. CÁLCULO. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. PRECEDENTES. 
    1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência de juros moratórios relativamente ao período compreendido entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, ainda que não excedido o lapso previsto no art. 100, § 5º, da Constituição da República, e os arestos paradigma (RE-504.194/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 26.5.2009, DJe 01.7.2009 e RE-577.465-AgR/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento em 27.10.2009, DJe 20.11.2009), nos quais expressamente assentado o entendimento de que não há falar em incidência de juros de mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios, a despeito de determinação, no título executivo judicial, para que sejam calculados até o adimplemento da integralidade da dívida.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17.
    3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário. 
    3. Ante o precedente, ressalvado o entendimento pessoal, dou provimento ao agravo. Julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator